Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-63.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CAUSA DE PEDIR COM BASE NA PROPRIEDADE. INVIABILIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da sentença com as razões recursais da apelação, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, por atacar os pontos apresentados na decisão recorrida. Recurso do requerido que se conhece.
2. No caso, para análise da alegação de simulação no negócio jurídico em que se baseariam os direitos sobre o imóvel, imprescindível o litisconsórcio necessário e unitário, não requerido pela autora, mesmo após alerta nesse sentido em decisão saneadora.2.1. Pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo não preenchido.
3. “1. A ação de imissão de posse não protege a posse que se tem e sim o direito a adquirir a posse de que ainda não se desfruta. 2. O contrato de cessão de direitos de posse não serve a embasar a ação petitória de imissão de posse. A propriedade só se adquire com a transcrição no Registro de Imóveis. Em áreas não regularizadas, a Corte tem admitido discussão meramente possessória. 3. Não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade (art.554 do CPC) entre as ações petitória e possessória. 4. Declarada a extinção do processo com apoio no art. 485, VI do CPC.” (Acórdão 1745546, 07180455220228070007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Nenhuma das hipóteses a que se refere o art. 80, CPC (litigância de má-fé) pode ser reconhecida na espécie, tampouco se verifica caso de violação de dever processual, apto a respaldar multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 76, §11o, CPC).
5. Recursos conhecidos e não providos.